Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746729-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVAN PAIM BULSING AGRAVADO: NELSON SILVA ESPINDOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVAN PAIM BULSING contra decisão de ID 2 253977189 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, proposta por NELSON SILVA ESPINDOLA, que deferiu a penhora parcial, no percentual de 5% da sua remuneração líquida. Afirma, em suma, que já possui outras penhoras e tem renda completamente comprometida; que, por ser servidor público militar, possui outros descontos obrigatórios além do IR e da previdência (pensão militar), os quais, somados totalizam R$ 7.254,16, incluindo pensão alimentícia; que os empréstimos consignados também não podem ser desconsiderados, porquanto anteriores à própria dívida contraída; que após todos os descontos incidentes em seu contracheque passou a auferir rendimentos líquidos equivalentes a pouco mais de 2 (dois) salários-mínimos; que é arrimo de família, possui 4 dependentes no FUSEX (plano de saúde), quais sejam, seus dois filhos e seus pais; que a decisão proferida viola os princípios da dignidade da pessoa humana e preservação do mínimo existencial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a desconstituição da penhora. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 77714236, foi determinada a comprovação da hipossuficiência, tendo o agravante juntado a petição de ID 78194195, acompanhada de documentos. Brevemente relatados, decido. Em face dos documentos de IDs 78194197 a 78194200, defiro a gratuidade de justiça, considerando a excepcionalidade dos descontos incidentes no contracheque do agravante, que inclui, além dos descontos obrigatórios comuns, outros descontos obrigatórios do Exército (FUSEX), bem como pensão alimentícia e outras penhoras judiciais, além da discutida nos presentes autos, comprometendo, assim, de forma significativa, a sua capacidade econômica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à verificação da probabilidade de provimento do recurso e à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, o contracheque do mês de setembro/2025 (ID 78194197) indica que a remuneração líquida do agravante perfaz o montante de R$ 4.371,54. Contudo, ele informa que esse valor será reduzido para R$ 3.497,24, considerando a recente penhora trabalhista de 20%, nos autos n. 0001104-09.2022.5.10.0016, cuja decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara do Trabalho de Brasília, datada de 24/9/2025 (ID 77674590). A dívida, atualizada em 14/9/2025, corresponde a R$ 125.683,70 (ID 249908877 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora determinada sobre sua remuneração líquida, no percentual de 5%, a quitação demoraria mais de vinte anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se dos autos que o agravante possui dois filhos como dependentes (ID 78194199), e que um reside em sua companhia, e, para o outro, arca com pensão alimentícia no valor de R$ 1.128,23 (ID 78194197), além de já possuir duas penhoras constituídas, que totalizam 25% de sua remuneração líquida, uma decorrente da ação trabalhista n. 0001104-09.2022.5.10.0016 (20%) e outra do processo n. 0739612-94.2021, junto à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (5%). Tal situação de vulnerabilidade foi, inclusive, reconhecida no julgamento do AGI n. 0727791-28.2023.8.07.0000, no qual a 4a Turma indeferiu pedido de nova penhora na remuneração do ora agravante, em execução diversa, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O Código de Processo Civil (CPC 833 IV) estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, aposentadorias e outros rendimentos, ressalvando-se um limite de cinquenta salários-mínimos mensais (CPC 833 § 2o). 2. Apesar da orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril próximo-passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família –, este Julgador ainda tem reservas quanto à possibilidade de a penhora incidir sobre verbas salariais fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, daí porque se há de aplicar a regra geral da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, no caso vertente. 3. Entretanto, a ainda que se adira à orientação da Corte Superior, sob esse viés interpretativo e considerados os dados dos autos, como a quantidade de descontos nos rendimentos brutos, incluindo empréstimos bancários, bem como, a responsabilidade do executado/agravado por dois dependentes, um deles residindo em sua companhia, acarretando despesas adicionais relacionadas à alimentação, vestuário e educação e, levando em conta o uso de medicamentos em decorrência de uma condição de diabetes, evidencia-se que a penhora de parte da remuneração poderia prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1807462, 0727791-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) – Grifo nosso. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso concreto, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, bem como possui aptidão para comprometer a subsistência do agravante, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na imediata operacionalização do desconto em sua folha de pagamento. Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora